Tribunal: TJDFT
Processo: 0739789-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. 120 DIAS. DECADÊNCIA. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 15, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, após a alegação de urgência, a imissão provisória deve ser requerida no prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

2. No caso concreto, a urgência foi alegada no decreto expropriatório, mas a ação foi proposta mais de um ano depois, operando a decadência.

3. Nos termos do Decreto-Lei no 3.365/1941, a alegação de urgência somente pode ser feita uma única vez, não podendo ser renovada, o que reforça a impossibilidade de haver a imissão provisória na hipótese dos autos.

4. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.